Tribunal: STF
Processo: ARE 1340816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. 1ª APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL – RETGM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR FORMAÇÃO EDUCACIONAL DEVIDA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Interposta a 1ª Apelação Cível após o termo do prazo previsto no art. 1003, § 5º, do CPC, há que ser reconhecida sua extemporaneidade. 2. Em que pese o servidor não tenha direito adquirido a regime jurídico, se a alteração daquele não acarrete violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, torna-se injustificável a declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, da Lei Municipal n° 2.104/2018 que ao instituir a RETGM, vedou a sua cumulatividade com adicionais de mesmo fato gerador. 3. Nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n. 16-STF, a base de cálculo para o pagamento das horas extras é o valor da remuneração total percebida pelo servidor. 4. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos na legislação de regência, o servidor tem direito ao recebimento da gratificação por formação educacional, nos termos da Lei Municipal nº 1.488/10, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo. 5. conforme disposto no artigo 85, § 11 do CPC e precedentes do colendo STJ, evidenciada a sucumbência recursal diante do não conhecimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados. 1ª APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    4.2.7 Em verdade, recebendo o servidor a gratificação RETGM, dada a identidade de fatos geradores, não faria jus, em tese, ao Adicional de Insalubridade/Penosidade, Periculosidade, Prestação de Serviços Extraordinários em caso de escala normal, ou adicional noturno, porquanto referida gratificação já se destina a indenizar tais parcelas. 4.2.8 Entretanto, in casu, ao verificar os contracheques juntados na mov. 01, arquivos 05/12, constato que neles estão discriminados os pagamentos da Gratificação RETGM, incorporado aos vencimentos, cumulada com o adicional de periculosidade, insalubridade e horas extras, portanto, apesar de descrito na legislação de regência a proibição de acúmulo, esta vinha sendo paga regularmente, logo, não houve irredutibilidade de vencimentos. 4.2.9 Portanto, apesar de o servidor não ter o direito adquirido ao regime jurídico anterior, em contrapartida, não restou constatada a redução dos vencimentos do servidor, tornando-se injustificável a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo magistrado a quo e, portanto, desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 3°, da Lei Municipal n° 2.104/2018, nesta Corte revisora.
    (...)
    5. Das horas extras. 5.1 No pertinente às horas extras, cumpre ressaltar que a Constituição Federal estende aos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios alguns dos direitos sociais previstos no artigo 7º, conforme art. 39, § 3º, dentre os quais a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à hora normal. 5.1.1 O Município de Senador Canedo, na condição de ente político, tem competência para legislar sobre matéria relativa aos servidores públicos, em razão de sua autonomia administrativa e organizacional prevista no artigo 18, Constituição Federal. 5.1.2 Contudo, na elaboração de tais normas, o ente público deve observar os direitos mínimos consagrados constitucionalmente aos servidores públicos em geral. 5.1.3 Assim, o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço extraordinário tem caráter fundamental assegurado pela Constituição Federal, independentemente de regulamentação, não podendo ser suprimido nem restringido, por legislação infraconstitucional. 5.1.4 Nesse contexto, no pertinente à base de cálculo a ser observada para a apuração da hora extraordinária, a Constituição Federal preceitua, expressamente, o termo “remuneração”, no referido artigo 7º, inciso XVI, CF, portanto, o cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor. 5.1.5 Cumpre ressaltar que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes.
    (...)
    6. Da gratificação por formação educacional.
    (...)
    6.1.1 O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Senador Canedo, quanto ao pagamento da referida gratificação, preceitua:
    Art. 75. Será concedida ao servidor administrativo a gratificação por formação educacional, mediante a comprovação por meio de apresentação de certificado de curso presencial de nível escolar superior ao exigido para provimento do cargo, ministrado em instituições de ensino oficial ou devidamente credenciadas por Órgão Oficial, conforme dispuser o regulamento. 
    6.1.2 No capítulo da sentença, pertinente ao tema em questão, o MM. Magistrado a quo fundamentou, verbis:
    (...)
    6.1.3 Nesse contexto, observo que os fundamentos da sentença vergastada estão incongruentes com o que foi pedido na inicial, uma vez que o Servidor requereu, tão somente, o pagamento da gratificação por ter concluído o curso superior; dessarte, não há falar em inconstitucionalidade da referida lei, uma vez que não se discutiu sobre a constitucionalidade do curso superior ser presencial ou à distância. 6.1.4 Nas razões da apelação interposta pelo Município de Senador Canedo, o recorrente rechaça a concessão da referida gratificação, ao argumento de que o certificado apresentado pelo Servidor/Requerente trata-se de curso de extensão, o que supostamente não é permitido pela legislação de regência. 6.1.5 Observo que o artigo 75 da Lei Municipal nº 1.488/2010 (Estatuto dos Servidores do Município de Senador Canedo), quanto à gratificação for formação educacional, preceitua que “Será concedida ao servidor administrativo efetivo, gratificação por formação educacional mediante a comprovação, por meio de apresentação de certificado de curso presencial de nível escolar superior ao exigido para provimento do cargo, ministrado em instituição de ensino oficial ou devidamente credenciada por Órgão Oficial, conforme dispuser o regulamento.” 6.1.6 Assim, considerando que o certificado juntado pelo Servidor (mov. 01, arquivo 04) diz respeito à conclusão de curso superior, este deve ser reconhecido como documento apto ao pagamento da gratificação, uma vez que a legislação de regência não faz distinção sobre, curso sequencial. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente